Tribunal: TJSP
Processo: 2213367-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Internet. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência.
I- Alegação de intempestividade do agravo. Afastamento, nos termos do disposto no artigo 1026 do CPC, vez que a oposição de embargos de declaração, ainda que incabíveis, interrompem o prazo para outros recursos. Agravo de instrumento conhecido.
II- Perda superveniente do interesse da recorrida. Alegada

Ementa:
Agravo de Instrumento. Internet. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência.
I- Alegação de intempestividade do agravo. Afastamento, nos termos do disposto no artigo 1026 do CPC, vez que a oposição de embargos de declaração, ainda que incabíveis, interrompem o prazo para outros recursos. Agravo de instrumento conhecido.
II- Perda superveniente do interesse da recorrida. Alegada indisponibilidade da veiculação. Matéria que reclama comprovação. Disponibilização, outrossim, presente quando do ajuizamento da demanda. Matéria que deve ser comprovada e analisada na origem, sob pena de supressão de instância.
III- Ilegitimidade passiva da recorrente. Acesso/hospedagem do site, em princípio, pela agravante, conferindo-se, também em princípio, legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Matéria, no entanto, que reclama enfrentamento com maior profundidade na origem, sem prejuízo do seu reexame.
IV- Alegação da ausência de veiculação de anuncio pela ferramenta "Google Ads". Matéria que reclama dilação probatória, descabendo o seu pronto equacionamento na via estreita do agravo de instrumento.
V- Falta de indicação exata e específica do URL (Uniform Ressource Locator). Inicial clara a respeito da indicação do URL. Alegação afastada.
AGRAVO CONHECIDO e DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000990770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213367-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante GOOGLE
BRASIL INTERNET LTDA, é agravado CONFIANÇA LEILÕES LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram e negaram provimento ao agravo.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI
NICOLAU.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
DONEGÁ MORANDINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2213367-78.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto (5a Vara Cível)
Agravante: Google Brasil Internet Ltda.
Agravada: Confiança Leilões Ltda.
Juiz de Direito: Rogério Tiago Jorge
Voto n. 47.261
Agravo de Instrumento. Internet. Ação de obrigação de fazer.
Tutela de urgência.
I- Alegação de intempestividade do agravo. Afastamento, nos
termos do disposto no artigo 1026 do CPC, vez que a oposição de
embargos de declaração, ainda que incabíveis, interrompem o
prazo para outros recursos. Agravo de instrumento conhecido.
II- Perda superveniente do interesse da recorrida. Alegada
indisponibilidade
da
veiculação.
Matéria
que
reclama
comprovação. Disponibilização, outrossim, presente quando do
ajuizamento da demanda. Matéria que deve ser comprovada e
analisada na origem, sob pena de supressão de instância.
III- Ilegitimidade passiva da recorrente. Acesso/hospedagem do
site, em princípio, pela agravante, conferindo-se, também em
princípio, legitimidade para figurar no polo passivo da ação.
Matéria, no entanto, que reclama enfrentamento com maior
profundidade na origem, sem prejuízo do seu reexame.
IV- Alegação da ausência de veiculação de anuncio pela
ferramenta “Google Ads”. Matéria que reclama dilação probatória,
descabendo o seu pronto equacionamento na via estreita do agravo
de instrumento.
V- Falta de indicação exata e específica do URL (Uniform
Ressource Locator). Inicial clara a respeito da indicação do URL.
Alegação afastada.
AGRAVO CONHECIDO e DESPROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1- Agravo de instrumento tirado em relação à r. decisão
reproduzida às fls. 123/124 que, em sede de ação de obrigação de fazer,
deferiu tutela de urgência para o fim de: a) determinar à requerida que
impeça o acesso ao domínio https://www.grupoconfiancaleiloes.com/br/ e a
todos os anúncios que façam referência a essa página do site de buscas
“Google”, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária a ser
oportunamente fixada; b) fornecer, no prazo de 05 dias, o registro de conexão
(IP) e os dados do contratante dos anúncios do “Google Ads” referente a
página mencionada”.
Sustenta-se, pelas razões de fls. 1/16, a perda superveniente do
interesse de agir da recorrida em razão de que o endereço eletrônico por ela
indicado não se encontra mais disponível. Alega-se, ainda, a ilegitimidade
passiva da recorrente, à vista da ausência de qualquer ingerência sobre o site
impugnado. Alega-se, também, a impossibilidade do fornecimento de dados,
vez que inocorrente qualquer veiculação de anúncios por meio do “Google
Ads”. Alega-se, por fim, a falta da exata identificação do conteúdo, pois
necessária a indicação do URL. Postulou-se a concessão de efeito suspensivo
e o provimento do recurso; alternativamente, pede-se a indicação da exata
indicação da URL.
O agravo foi processado sem a concessão de efeito suspensivo
(fls. 192).
A contraminuta foi apresentada às fls. 197/208, com preliminar
de intempestividade do recurso (fls. 198).
É o RELATÓRIO.
2- Não se cogita, de saída, da intempestividade deste agravo de
instrumento, na forma alardeada na contraminuta (fls. 198). Ainda que não
conhecidos (fls. 214), os embargos de declaração “interrompem o prazo para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
a interposição do recurso”, conforme estabelecido pelo artigo 1.026 do CPC.
O agravo, portanto, deve ser conhecido, já que deduzido dentro do prazo
legal.
Superada a questão relativa à tempestividade, quanto ao mais,
nada a prover, preservando-se a r. decisão recorrida.
Com a utilização do CNPJ e da Inscrição Estadual da pessoa
jurídica
recorrida,
terceiros
criaram
o
site
https://www.grupoconfiancaleiloes.com/br/, realizando leilões falsos. A r.
decisão recorrida (fls. 122/123) concedeu tutela provisória de urgência
determinando à recorrente que impeça o acesso ao referido endereço e aos
anúncios nele realizados, sob pena de multa, bem como que forneça do
registro de conexão (IP) e os dados do contratante dos anúncios do “Google
Ads”, referente a pagina mencionada.
Quando do ajuizamento da demanda, presumivelmente, o site
em referência estava disponível, patenteando o interesse de agir da recorrida.
Eventual indisponibilidade superveniente, cuja constatação depende de
comprovação, é matéria a ser levada à consideração do Juízo de origem,
descabendo a este Tribunal o enfrentamento dessa matéria, sob pena de
indevida supressão de instância. Aparta-se, assim, a alegação de perda
superveniente do interesse da recorrida, sem dizer, que a demanda também
envolve outra questão, ou seja, o fornecimento do registro de conexão (IP) e
os dados do contratante nos anúncios realizados.
De outra parte, em princípio, o site criado era
acessado/hospedado pela recorrente, conferindo-lhe, também em princípio,
legitimidade passiva para a ação proposta pela recorrida. Todavia, essa
análise é realizada em fase ainda preliminar da demanda, sem prejuízo do seu
reexame, especialmente após a sua dedução e deliberação pelo Juízo “a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
quo”.
Tampouco admissível, nesta via estreita, a comprovação da
alegação de que ausente qualquer veiculação de anúncios na ferramenta
“Google Ads”. Cuida-se de tema que reclama demonstração no curso da
demanda, descabendo a pronta aceitação dessa alegação.
E, por último, houve a precisa indicação da URL (Uniform
Ressource Locator) na inicial da demanda. O endereço eletrônico foi
fornecido pela recorrida, cumprindo-se, dessa forma, a exigência do seu
apontamento exato e específico. Aliás, a inicial do recurso, neste particular,
apenas discorre sobre a necessidade dessa indicação; todavia, em nenhum
momento e de forma concreta assevera que ele não foi fornecido. Nem
poderia, à vista da clareza da indicação da URL.
A r. decisão recorrida (fls. 122/123) não desafia qualquer reparo,
desprovendo-se este agravo de instrumento.
CONHECE-SE e NEGA-SE PROVIMENTO.
Donegá Morandini
Relator